Tribunal: CARF
Processo: 11065.909396/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.909396/2016-90
ACÓRDÃO
1301-007.933 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAURUS ARMAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de CSLL, ainda que
pendentes de homologação. A discussão e eventual cobrança do débito da
estimativa devem ocorrer no processo administrativo específico que
analisa a DCOMP, sob pena de bis in idem. Aplicação da Súmula CARF no
177.
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
GLOSA
MANTIDA.
MATÉRIA
INCONTROVERSA.
Mantém-se a glosa da parcela relativa ao imposto pago no exterior,
quando a própria Recorrente, em sede de impugnação, reconhece o
equívoco em sua inclusão no PER/DCOMP, tornando a matéria
incontroversa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.933 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909396/2016-90
2
Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-61.353,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação, mantendo os termos do Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
1. Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório da DRF/Novo Hamburgo (fl. 211/215) que reconheceu
parcialmente o crédito de Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2011,
objeto do perdcomp 10589.67816.261212.1.2.03-6162.
2. Como conseqüência do crédito reconhecido ter sido insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, as
compensações declaradas nos perdcomps 42204.96017.030713.1.3.03-4657
12342.29454.170613.1.3.03-2420 foram não homologadas.
3. Conforme Informações Complementares de Análise de Crédito, a não
confirmação integral do saldo negativo indicado no PER/DCOMP decorre da não
confirmação de R$ 344.875,44 de Imposto Pago no Exterior e de R$ 516.283,30 de
pagamentos por estimativas.
4. Cientificado em 11/11/2016 (fls.220), o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade em 09/12/2016 (fls. 3/25), na qual alega em síntese o
seguinte:
1.O Imposto pago no Exterior durante o Ano-Calendário de 2011 (R$
344.875,44). Impossibilidade de compensação com IRPJ/CSLL relativos ao
Ano-Calendário de 2011, em razão da existencia de Prejuízo Fiscal.
Possibilidade de compensação futura. Controle na Parte "B" do LALUR
Ponto inicial a ser esclarecido, não há como discordar da constatação
dos nobres Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil quanto à
necessidade de exclusão do valor de Imposto pago no Exterior (R$
344.875,44) do cômputo do Saldo Negativo de 2011.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.933 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909396/2016-90
3
Não obstante tenha havido inegável confusão ao longo do procedimento
fiscalizatório a respeito do imposto pago no exterior a que se refere a
dedução de R$ 344.875,44 indicada na DIPJ 2012 (Ano-Calendário 2011),
considerando que em tal exercício a empresa não teve lucro real positivo,
mas, ao contrário, apurou prejuízo fiscal (R$ 1.471.782,13, Ficha 11 da
DIPJ), não poderia ter sido promovida a dedução do valor do imposto
pago em relação à parcela de seus lucros que foi auferida no exterior.
Nesse sentido, dispõe o art. 14, § 15, da IN 213/02.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a
pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado
lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos
anos-calendário subseqüentes.
Deveria a contribuinte ter segregado tal valor, lançando-o na Parte "B"
do Livro de Apuração do Imposto de Renda (LALUR), tudo conforme
disposto no art. 14, § 16, da IN 213/02. Dessa forma, poderia aproveitá-
lo em exercícios subsequentes, quando voltasse a apresentar lucro real
positivo.
Está correta, portanto, a redução do Saldo Negativo de 2011, quanto ao
valor de R$ 344.875,44 (IR no Exterior) - excluído do cômputo do referido
Saldo Negativo, tal valor deverá agora ser lançado na Parte "B" do
LALUR ao fim de ser compensado no futuro, tudo nos termos da
legislação nacional de regência do IRPJ.
2. O "Pagamento" das Estimativas de IR de Janeiro de 2011 (R$
916.804,99). Compensação das Estimativas de Janeiro de 2011 com
parcela do Saldo Negativo de CSLL de 2010. Extinção do crédito
tributário sob condição resolutoria. Art. 156, II, do CTN c/c art. 74, § 2o ,
da Lei 9.430/96. Pendência de Manifestação de Inconformidade.
Suspensão dos efeitos do despacho decisório. Art. 74, §§ 9° e 11, da Lei
9.430/96 c/c art. 151, III, do CTN. Solução de Consulta Interna COSIT 18
de 13/10/2006.
Conforme demonstra a Ficha 11 da DIPJ 2012 (Ano-Calendário 2011), a
Manifestante apurou um débito de Estimativa Mensal em janeiro de
2011 equivalente a R$ 916.804,99. Diante disso, valeu-se de parcela do
Saldo Negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2010 para extinguir o
referido débito através de compensação. A compensação realizada por
meio do PER/DCOMP 25740.50646.220711.1.7.03-0208 serviu, assim,
para confrontar: Créditos de Saldo Negativo de CSLL de 2010, com
Débitos de Estimativas Mensais de IRPJ de Janeiro de 2011.
Ocorre que, passados vários anos, ao examinar a formação do Saldo
Negativo de CSLL relativo ao Ano-Calendário de 2010, entenderam as
respeitadas autoridades fiscais por indeferi-lo - tudo como se vê do
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.933 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909396/2016-90
4
Despacho Decisório 0315/2016, proferido no Processo Administrativo
11065.721777/2016-49. Por causa do indeferimento do Saldo Negativo
de CSLL do Ano-Calendário de 2010, as dignas autoridades fiscais
declararam a não homologação da compensação que extinguiu o débito
relativo às Estimativas Mensais de IRPJ de Janeiro de 2011. Decorrência
disso tudo, considerando que o pagamento das Estimativas Mensais de
IRPJ de Janeiro de 2011 compôs o Saldo Negativo de IRPJ do Ano-
Calendário de 2011, as dignas autoridades fiscais entenderam, agora,
por reduzir o mencionado Saldo Negativo e não homologar as
compensações a ele vinculadas. Verdadeiro (e indevido) efeito cascata!
Não se mostra correto, contudo, o entendimento sufragado pelos nobres
Auditores-Fiscais, data máxima venia. A compensação promovida com
créditos decorrentes do Saldo Negativo de CSLL do Ano-Calendário de
2010 serviu para extinguir o débito de IR por Estimativa de Janeiro de
2011 (R$ 916.804,99), exatamente conforme estabelecem o art. 156, II,
do Código Tributário Nacional ("CTN") e o art. 74 da Lei 9.430/96.
Desde a apresentação do PER/DCOMP 25740.50646.220711.1.7.03-
0208, e até que haja decisão definitiva a respeito, o débito relativo ao IR
por Estimativa de Janeiro de 2011 está extinto. O fato de já ter sido
indeferido o direito creditório expresso no Saldo Negativo de CSLL de
2010 e em consequência não ter sido homologada a compensação dos
débitos de Estimativa de Janeiro de 2011, através de despacho decisório
provindo do processo administrativo fiscal n. 11065.721777/2016-49,
não permite concluir que deve ser afetada a formação do Saldo Negativo
de IRPJ de 2011 pela "glosa" dos pagamentos/compensações das
mencionadas
estimativas.
Isso
porque
a
empresa-contribuinte
apresentou tempestivamente sua manifestação de inconformidade
contra a decisão administrativa que não homologou a extinção dos
referidos débitos de estimativa por meio de compensação, estando tal
defesa administrativa no aguardo de decisão final.
Estando, assim, pendente de decisão final a discussão a respeito da
existência de Saldo Negativo de CSLL em relação ao Ano-Calendário de
2010 e também a correlata compensação que com tal saldo foi
promovida em face dos débitos relativos às Estimativas de ER de Janeiro
de 2011- tudo como se vê pelo exame do processo administrativo fiscal
11065.721777/2016-49, a que faz remissão expressa a "Informação
Fiscal" vinculada ao despacho decisório ora atacado-, não há como
admitir a redução do Saldo Negativo de IRPJ do Ano Calendário de 2011
tal qual decidida no despacho decisório ora atacado. Estando pendente
de julgamento a manifestação de inconformidade apresentada contra a
decisão administrativa que indeferiu o direito ao crédito expresso no
Saldo Negativo de CSLL do AnoCalendário de 2010 e por isso não
homologou as compensações feitas a partir do mencionado crédito (com
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.933 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909396/2016-90
5
os débitos de estimativa mensal de IRPJ de Jan/2011), não pode ser
automaticamente
reduzido
o
Saldo
Negativo
composto
pelo
pagamento/compensação das Estimativas Mensais de IR de Janeiro de
2011. Bem ao contrário, para o fim de compor o referido Saldo Negativo,
as Estimativas de IR de Janeiro de 2011, compensadas com o Saldo
Negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2010, devem ser tidas como
válidas e eficazes enquanto não houver decisão definitiva que desproveja
o direito ao crédito expresso no Saldo Negativo de CSLL de 2010.
Em poucas palavras: tendo sido apresentada manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório que indeferiu o Saldo
Negativo de CSLL do AnoCalendário de 2010 e as correlatas
compensações, até que haja decisão definitiva a respeito, deve ser
considerado extinto o IR Mensal por Estimativa de Janeiro de 2011. Pelos
expressos termos do art. 74, §§ 9o e 11, da Lei 9.430/96, a manifestação
de inconformidade apresentada contra o despacho decisório que
indeferiu o Saldo Negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2010 suspende
seus efeitos (art. 151, II, CTN), tomando hígido o crédito relativo ao
mencionado saldo negativo até que sobrevenha decisão definitiva e em
decorrência tornando válida a compensação que extinguiu o débito de
ER por Estimativa de Janeiro de 2011 (elemento de composição do Saldo
Negativo de IRPJ de 2011).
Nesse sentido, dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT 18 - de 13 de
outubro de 2006, ao concluir que hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em DCOMP, e por
conseguinte não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do IR a
pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ Como já estabelecido pela
Solução de Consulta Interna COSIT 18 de 13/10/2006, as discussões
relativas à compensação de estimativas mensais devem ficar restritas ao
DCOMP no qual promovidas, não podendo afetar o saldo negativo
apurado na respectiva DIPJ. Cita decisões.
No presente caso, não há como desconsiderar que a cobrança das
Estimativas de Janeiro de 2011 poderá ser promovida no âmbito da
DCOMP 25740.50646.220711.1.7.03-0208 - objeto do Processo n.
11065.721777/2016-49. Naquele processo é que se estabelecerá a
legitimidade ou ilegitimidade da extinção das mencionadas estimativas a
partir da compensação feita com o Saldo Negativo da CSLL do Ano-
Calendário de 2010. Eventualmente, será lá que haverá de ser cobrado o
correlato crédito tributário. A redução do Saldo Negativo de IRPJ do Ano-
Calendário de 2011 a partir da glosa das reduções promovidas a partir
das Estimativas de IR Mensal de Jan/2011 (R$ 916.804,99), tal qual
disposta no despacho decisório aqui atacado, serviria, em verdade, para
promover dúplice cobrança do mesmo crédito tributário que já será
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.933 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909396/2016-90
6
cobrado por meio da DCOMP 25740.50646.220711.1.7.03-0208.
Verdadeiro e inaceitável bis in idem.
Resumindo, deverá ser imediatamente reformado o despacho decisório
ora atacado porque:
a) A provisória não homologação da compensação que serviu à extinção
das Estimativas Mensais de IRPJ de Janeiro de 2011 não pode afetar a
formação do Saldo Negativo de IRPJ de 2011;
b) a manutenção do despacho decisório ora atacado representaria
verdadeiro e odioso bis in idem, eis que a extinção das Estimativas de
IRPJ de Jan/2011 ocorrerá no âmbito da DCOMP
25740.50646.220711.1.7.03-0208 (seja por meio do acolhimento da
defesa lá apresentada, seja pelo final pagamento do débito pela
contribuinte em caso de manutenção do despacho decisório pela DRJ ou
pelo CARF).
Por tudo isso, deve ser reformado o despacho decisório ora atacado
quanto ao indeferimento de parcela do Saldo Negativo de IRPJ 2011 (R$
916.804,99), em razão de que o débito relativo à Estimativa de IRPJ de
Janeiro de 2011 já foi extinto pela compensação lastreada no Saldo
Negativo de CSLL de 2010, a despeito da mesma ainda aguardar decisão
definitiva a ser proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal e/ou pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda.
2.2 A formação do Saldo Negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2010.
Imposto pago no exterior (EUA). Documentos comprobatórios. Art. 26 da
Lei 9.249/95 e art. 15 da Lei 9.430/96. A efetiva demonstração do
pagamento de Income Tax (Imposto de Renda) por Taurus Holdings, Inc.
Não obstante pareça mais correto desde logo reformar o despacho
decisório atacado pelas razões acima declinadas ou mesmo
simplesmente aguardar o final julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada contra o despacho decisório que indeferiu o
crédito que foi compensado com tais estimativas (Saldo Negativo de
CSLL do AnoCalendário de 2010), cumpre a Manifestante repisar todos
os argumentos já apresentados quando do protocolo da defesa
administrativa que tratou da mencionada compensação (Processo
11065.721777/2016-49
PEDIDOS
Por todo o exposto, requer a Manifestante:
a) seja reformado o despacho decisório ora atacado, pois até que
sobrevenha decisão definitiva acerca do despacho decisório proferido no
Processo n. 11065.721777/2016-49, a compensação da Estimativa
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.933 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909396/2016-90
7
Mensal de IRPJ de Janeiro de 2011 é válida e eficaz, encontrando-se
extinto o débito relativo à mencionada estimativa em face da
compensação promovida com o Saldo Negativo de CSLL do Ano-
Calendário de 2010, tudo consoante prevêem o art. 156, II, do CTN, e o
art. 74, § 2°,da Lei 9.430/96, e na linha do entendimento exarado pela
própria Receita Federal do Brasil por meio da Solução de Consulta
Interna COSIT 18 de 13 de outubro de 2006;
na hipótese de não ser imediatamente reformado o despacho decisório
ora atacado, seja ao menos sobrestado o presente processo até o final
julgamento do processo administrativo 11065.721777/2016-49, no qual
está sendo julgado o Saldo Negativo de CSLL de 2010, utilizado na
extinção do débito de Estimativa Mensal de IRPJ de Janeiro de 2011 -
tudo conforme decidido pela 4a Câmara da 2a Turma da Ia Seção do
CARF no Processo 10830723701/2011-62, por meio da Resolução 1402-
000.315;
subsidiariamente, caso se entenda necessário o (re)exame da legalidade
do Saldo Negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2010, utilizado para
compensar o débito de Estimativa Mensal de IRPJ de Janeiro de 2011,
que já é objeto de discussão nos autos do Processo 11065.721777/2016-
49, seja reformado o despacho decisório ora atacado, porquanto os
créditos decorrentes de imposto pago no exterior no Ano-Calendário de
2010, que compõem o mencionado saldo negativo, poderiam ter sido
compensados em face do IRPJ e/ou da CSLL devidos ao Brasil, eis que
embasados em documentos aptos e necessários à sua comprovação, nos
termos exigidos pela legislação de regência da matéria;
d) finalmente, na hipótese de se entender insuficiente a comprovação do
direito da Manifestante à compensação do imposto pago aos EUA por
Taurus Holding, Inc., no Ano-Calendário de 2010, que compôs o Saldo
Negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2010, utilizado para compensar
as Estimativas Mensais de IR que compuseram o Saldo Negativo do Ano-
Calendário de 2011 promovida no bojo do Processo 11065.721777/2016-
49, requer seja determinada diligência junto à Receita Federal dos EUA
(IRS), nos termos acima explicitados.
5. É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba
(PR), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.933 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909396/2016-90
8
Na apuração do saldo negativo de CSLL é cabível a glosa de estimativa cuja
compensação não foi homologada, por ausentes os atributos de liquidez e certeza
do crédito, ainda que referida compensação esteja pendente de decisão
administrativa definitiva.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é possível o sobrestamento de julgamento de um
processo até o julgamento final de outro processo, por motivo de não
homologação de compensação de estimativas, devendo o julgamento observar o
estado atual dos correspondentes litígios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo integralmente os termos do Despacho
Decisório.
A controvérsia tem origem no indeferimento parcial de Pedido Eletrônico de
Restituição (PER) no 10589.67816.261212.1.2.03-6162, referente a Saldo Negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado no ano-calendário de 2011 , no valor original de R$
238.352,34. Em consequência do indeferimento do crédito, a autoridade fiscal não homologou as
Declarações
de
Compensação
(DCOMPs)
no
42204.96017.030713.1.3.03-4657
e
no
12342.29454.170613.1.3.03-2420.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.933 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909396/2016-90
9

Como se vê, o Despacho Decisório glosou duas parcelas que compunham o saldo
negativo pleiteado: R$ 344.875,44 a título de "Imposto Pago no Exterior" e R$ 561.283,30 a título
de "Pagamentos por Estimativa", reconhecendo apenas o crédito de CSLL Retida na Fonte (R$
125.064,03).
A glosa da estimativa de R$ 561.283,30 deveu-se à constatação de que o débito
(estimativa de Jan/2011) não foi quitado por DARF, mas sim por meio da DCOMP no
25740.50646.220711.1.7.03-0208. Esta compensação, por sua vez, utilizou créditos de Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário de 2010, os quais foram indeferidos em outro processo
administrativo (no 11065.721777/2016-49). Assim, a autoridade de origem concluiu que, não
homologada a DCOMP, a estimativa de 2011 não poderia ser considerada paga.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual concordou com
a glosa do Imposto Pago no Exterior (R$ 344.875,44), tornando este ponto incontroverso, mas
insurgiu-se contra a glosa da estimativa.
O Acórdão no 06-61.353 (recorrido) manteve a glosa da estimativa. Fundamentou
sua decisão no Art. 74, § 2o, da Lei 9.430/96, argumentando que a compensação extingue o
crédito tributário sob condição resolutória. Entendeu que a decisão de não homologação, "mesmo
que não seja definitiva", faz cessar a extinção do débito, retirando os atributos de liquidez e
certeza do crédito (Art. 170 do CTN) . A DRJ também rechaçou o pedido de sobrestamento do feito
por falta de previsão legal e afastou a aplicação da Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006,
por entendê-la não vinculante.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente reitera que a controvérsia se restringe à
glosa da estimativa de R$ 561.283,30. Sustenta, em síntese, que a glosa configura bis in idem, pois
a cobrança da estimativa (caso o crédito de 2010 seja definitivamente indeferido) deve ocorrer no
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.933 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909396/2016-90
10
bojo do processo específico da DCOMP (Proc. no 11065.721777/2016-49), e não através da glosa
no saldo negativo do ano subsequente.
Argumenta que, enquanto não houver decisão administrativa definitiva sobre o
crédito de 2010, a compensação que quitou a estimativa de 2011 permanece válida e eficaz,
suspendendo a exigibilidade do débito. Invoca em seu favor o entendimento da Solução de
Consulta Interna COSIT 18/2006, do Parecer PGFN/CAT 88/2014 e precedentes do CARF, que veda
a glosa de estimativas compensadas na apuração do saldo negativo na DIPJ.
Subsidiariamente, a Recorrente repisa os argumentos de mérito que defendem a
validade do crédito de 2010 (relativos à comprovação do imposto pago nos EUA) e requer,
sucessivamente: (i) a reforma do acórdão para reconhecer o crédito; (ii) o sobrestamento do
processo até o julgamento final daquele processo; (iii) o reexame do mérito do crédito de 2010
nestes autos; ou (iv) a conversão do julgamento em diligência.
DO MÉRITO
A controvérsia cinge-se em definir se o valor de R$ 561.283,30, referente à
estimativa de CSLL (Jan/2011) quitada por meio de Declaração de Compensação (DCOMP) ainda
pendente de decisão administrativa definitiva, pode ser glosado da composição do Saldo Negativo
de CSLL do AC-2011.
Isso porque, quanto à glosa da parcela de R$ 344.875,44 (Imposto Pago no
Exterior), o ponto tornou-se incontroverso. A própria Recorrente, tanto em sua Manifestação de
Inconformidade quanto no Recurso Voluntário, concordou com o ajuste fiscal, reconhecendo que
o valor foi incluído por equívoco no PER/DCOMP e não se opondo à sua exclusão, conforme
também reconhecido pelo Acórdão recorrido.
Com referência à glosa da estimativa de R$ 561.283,30, assiste razão à Recorrente.
A sistemática de apuração da CSLL pelo lucro real anual permite que o contribuinte deduza do
imposto apurado no ajuste (DIPJ) os valores recolhidos a título de estimativa. No caso em tela, a
Recorrente quitou a estimativa de Jan/2011 mediante compensação, utilizando créditos de Saldo
Negativo de CSLL de 2010 (objeto do Processo n° 11065.721777/2016-49).
A autoridade fiscal, contudo, promoveu a glosa do crédito na origem (CSLL 2010,
em outro processo), não homologou a DCOMP que quitou a estimativa de CSLL 2011 e, por fim,
glosou essa estimativa da apuração do Saldo Negativo de CSLL 2011, objeto deste recurso.
Por sua vez, como visto, o Acórdão recorrido nega provimento à Recorrente sob o
argumento de que a não homologação, mesmo que não definitiva, retira a "liquidez e certeza" do
crédito, pois a extinção é "precária".
Contudo, este entendimento foi superado e está pacificado no âmbito deste
Conselho pela Súmula CARF no 177, que dispõe:
Súmula CARF no 177: "Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.933 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909396/2016-90
11
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação." (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021)
O racional da Súmula, amparado também pelo Parecer Normativo COSIT no 2/2018,
é evitar o bis in idem. A cobrança de débitos relativos a estimativas quitadas por DCOMP não
homologada deve ocorrer no âmbito do processo administrativo autônomo que analisa o
PER/DCOMP (no caso, o Proc. 11065.721777/2016-49), e não pela via da glosa no Saldo Negativo
de período subsequente.
Ao glosar a estimativa neste processo, a autoridade fiscal estaria, de forma
transversa, cobrando o débito que é objeto de discussão em outro feito. Caso a decisão de não
homologação naquele processo se torne definitiva, a Fazenda cobrará o débito confessado na
DCOMP, com os devidos acréscimos legais. Se a glosa neste processo for mantida, o contribuinte
será penalizado duplamente: com a redução de seu saldo negativo (neste processo) e com a
cobrança do débito da estimativa (no outro processo).
O Parecer Normativo COSIT no 2/2018 esclarece a situação jurídica em 31 de
dezembro (data do fato gerador do IRPJ/CSLL) quando uma DCOMP de estimativa está pendente
de julgamento: o crédito tributário (a estimativa) está constituído pela confissão na DCOMP e,
concomitantemente, está extinto pela compensação (sob condição resolutória) e com a
exigibilidade suspensa (art. 74, § 11, da Lei 9.430/96 c/c art. 151, III, do CTN).
Portanto, na data do ajuste anual (31/12/2011), a estimativa de R$ 561.283,30
estava regularmente extinta, devendo compor o Saldo Negativo de CSLL. A discussão sobre a
validade do crédito de CSLL/2010 deve ser travada exclusivamente no Processo no
11065.721777/2016-49.
Dessa forma, a glosa da estimativa de R$ 561.283,30 da apuração do Saldo Negativo
de CSLL/2011 deve ser afastada, em aplicação direta da Súmula CARF no 177.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para reformar
em parte o acórdão recorrido, para afastar a glosa da parcela de R$ 561.283,30, relativa ao
Pagamento por Estimativa, determinando que o referido valor seja recomposto no Saldo Negativo
de CSLL do AC-2011.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 280
DF CARF MF
Original